Tribunal: STF
Processo: Rcl 66548
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por MDA Indústria e Comércio de Alumínios Eirelli EPP contra acórdão proferido pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Mossoró/RN, nos autos do Processo de Execução 0089600-19.2005.5.21.0011, por suposto desrespeito à decisão que determinou a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no RE 1.387.795/MG, Tema 1.232 de Repercussão Geral, proferida pelo Ministro Relator Dias Toffoli. 



    A reclamante narra o seguinte:



    “O terceiro interessado, José Roberto de Andrade, propôs a execução de certidão de crédito trabalhista de nº 0010324-13.2020.5.15.0129, considerando a certidão em face das reclamadas e seus sócios derivada da execução originária de nº 0187400-72.2007.5.15.0129, requerendo a execução e constrição de bens visando a satisfação de seu crédito. 



    Em dado momento processual, conforme se extrai dos autos anexos, o terceiro interessado, exequente no processo nº 0010324-13.2020.5.15.0129, requereu a desconsideração inversa da personalidade jurídica para incluir, no polo passivo da execução, a reclamante MDA Indústria e Comércio de Alumínios EIRELI - EPP, sem que ela tenha participado da constituição do crédito originário, isto é, a inclusão de empresa na execução sem que ela tenha participado do processo de conhecimento. 



    Conforme decisão de ID. 079ed39 dos autos originários, o Juízo da 10ª Vara do Trabalho de Campinas determinou a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica apenas na fase de execução e, de plano, determinou o bloqueio de R$ 355.756,26, (trezentos e cinquenta e cinco mil e setecentos e cinquenta e seis reais e vinte e seis centavos) conforme recibo de bloqueio de valores de ID. e77f114. 



    A reclamante, então, opôs embargos à execução se manifestando sobre o descabimento do redirecionamento da execução contra quem não participou da formação do título executivo, o que foi indeferido pelo Juízo da 10ª Vara do Trabalho de Campinas. 



    Inconformada, a empresa reclamante opôs agravo de petição contra a sentença que desproveu os embargos à execução e manteve o bloqueio de numerário, todavia, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região manteve a sentença na íntegra (ID. f59a130 e e99fcbb). Pede-se vênia para transcrever a íntegra da última decisão meritória que enseja a atuação desta Suprema Corte, in verbis: [...]



    A empresa ora reclamante interpôs, então, o recurso de revista (ID. 8fcdcab), cujo seguimento foi denegado pelo TRT-15, motivo pelo qual fora interposto o competente agravo de instrumento visando destrancar o recurso de revista (ID. 55f35ff). 



    O agravo de instrumento em recurso de revista da reclamante pende de julgamento pelo Tribunal Superior do Trabalho.” (documento eletrônico 1, pp. 2-14)



    Nesse contexto, sustenta que:



    “[...] está claro que a decisão proferida nos autos da execução trabalhista está em desacordo com a decisão proferida pelo Eminente Ministro Dias Toffoli, que determinou a suspensão de todas as execuções que tratem sobre o reconhecimento de grupo econômico em fase já avançada de execução, tal qual como ocorre no caso em tela. 



    Destaca-se ainda que, o Tema 1.232 discute, à luz dos arts. 5º, II, LIV e LV, 97 e 170 da Constituição Federal, acerca da possibilidade da inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de pessoa jurídica reconhecida como do grupo econômico, sem que tenha participado da fase de conhecimento, em alegado afastamento do art. 513, § 5º, do CPC, em violação à Súmula Vinculante nº 10, e, ainda, independente de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133 a 137 e 795, § 4º, do CPC).” (documento eletrônico 1, pp. 14-15; sem os grifos do original)



    Ao final, requer: 



    “[...] seja a presente reclamação conhecida, processada e julgada procedente com a finalidade de declarar desrespeitado a decisão liminar proferida no RE n. 1.387.795/MG, afeto pelo tema de 1.232 de Repercussão Geral, de modo a manter hígida a autoridade de aludida decisão deste STF.” (documento eletrônico 1, p. 19)



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Na espécie, conforme relatado, a reclamante sustenta, em suma, que o Tribunal a quo violou a decisão que determinou a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no RE 1.387.795/MG, Tema 1.232 de Repercussão Geral, proferida pelo Ministro Relator Dias Toffoli. Desta decisão destaco, por oportuno, os seguintes trechos:



    “No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral).



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. 



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução). 



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.” (grifos no original)  



    O Juízo reclamado, por sua vez, ao analisar pedido de suspensão da execução com base na determinação constante na decisão paradigma, assim se manifestou:



    “Ao ensejo do RE n. 1.387.795-MG, no Tema n. 1.232 da Repercussão Geral, em 25 de maio p.p., o Ministro Dias Toffoli terminou por decidir, monocraticamente, pela suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão jurídica subjacente, a saber, a inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista, sem que ela tenha participado do processo de conhecimento. ‘In verbis’: [...]



    Diante disso, cabe discutir quais processos - e em que fases - desafiam sobrestamento imediato, porque a expressão ‘execuções trabalhistas’ tanto poderia alcançar processos que tramitam a partir da fase do art. 880 da CLT, como, ainda, processos que envolvam propriamente jurisdição satisfativa (e não cognitiva, como se dá em sede recursal, invariavelmente). A matéria, aliás, poderá vir a ser esclarecida com o julgamento dos embargos declaratórios interpostos em 6/6/2023, ainda sem previsão de julgamento. 



    Ocorre, porém, que ações dessa natureza - com inclusão de empresas que, não tendo integrado o processo de conhecimento, passam a integrar o polo passivo da execução trabalhista - seguem se avolumando no âmbito desta Vice-Presidência Judicial, em sede de admissibilidade de recurso de revista (estimados, desde o ano de 2022, 539 casos, apenas para agravos de petição com o tema genérico ‘grupo econômico’), com viés de vertiginoso aumento. Assim, é mister decidir pela suspensão ou pelo seguimento, a bem da boa marcha processual e dos devidos registros no âmbito do PJe-JT, até que a questão venha a ser efetivamente esclarecida. 



    E, na espécie, tratando-se de admissibilidade de recurso de revista (como, de resto, parece ser o caso em relação à tramitação de qualquer recurso, inclusive dos agravos de petição), entendo que a ordem de sobrestamento não pretendeu alcançar o presente feito. Com efeito: 



    (a) a própria decisão de 25/5/2023 reporta a regra do art. 513, §5º, do CPC, quanto à fase de cumprimento de sentença, que se processa perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição (CPC, art. 516, II) - logo, não diz respeito à fase recursal - e, excepcionalmente, perante os tribunais, nas causas de sua competência originária (CPC, art. 516, II), de que ora não se cuida; 



    (b) a mesma decisão reporta a preocupação do Exm.º Min. Relator com os atos de constrição de patrimônio - na linha, aliás, do que houvera proposto, em seu parecer, o DD. Procurador-Geral da República -, que tampouco se operam, em via de regra, no segundo grau de jurisdição, e tanto menos em fase recursal;



    (c) às mais das vezes, os recursos aviados estarão a atacar precisamente os atos de constrição patrimonial já consumados, de modo que a respectiva paralisação terminaria por prejudicar processualmente quem justamente foi o principal destinatário das preocupações vertidas na multicitada decisão ("[[...] empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista [[...]"); e, por fim, 



    (d) consoante a mais clássica doutrina processualista, ‘execução’ - expressão utilizada por S. Ex.ª . Min. DIAS TOFFOLI - corresponde à ‘atuação prática, da parte dos órgãos jurisdicionais, de uma vontade concreta da lei que garante a alguém um bem da vida e que resulta de uma verificação; e conhece-se por execução o completo dos atos coordenados a esse objetivo’ (CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil. Trad. Paolo Capitanio. São Paulo: Saraiva, 1969. v. 1. p. 285 - g.n.); ora, os recursos não compõem essa gama de atos satisfativos coordenados, como é cediço. 



    Por tudo isso, afastada a hipótese de sobrestamento, passo à apreciação da admissibilidade do recurso de revista de Id 8fcdcab.” (documento eletrônico 13, pp. 2-4)



    Transcrevo, ainda, por oportuno, a decisão que negou provimento ao agravo de petição interposto pela ora reclamante, no que interessa:



    “PRELIMINARES 



    INCLUSÃO NA FASE DE EXECUÇÃO



    Não se conforma com a sua inclusão na fase de execução, já que não participou do processo de conhecimento e não consta do título executivo judicial. Sucessivamente, requer seja suspensa a execução até o julgamento da ADPF nº 488. 



    Improcede a irresignação da agravante, na medida em que é perfeitamente possível sua inclusão somente na fase executória. 



    Além do entendimento consubstanciado na Súmula 205, do C. TST, há muito ter sido cancelado, constata-se que a responsabilização da agravante decorre da desconsideração inversa da personalidade jurídica, instituto plenamente aplicável ao processo do trabalho. 



    Ademais, não há falar em restrição aos meios de defesa da agravante, porquanto foi perfeitamente possível sua insurgência em primeira instância, cujos embargos à execução foram conhecidos e rejeitados, com recurso a esta instância revisora para reapreciação da matéria, de modo que restaram assegurados os princípios constitucionais invocados. 



    A respeito da suspensão, julgar embargos de declaração no processo AgED-AIRR 10252-81.2015.5.03.0146, que versa sobre a ‘inclusão de empresa integrante do grupo econômico no polo passivo da execução trabalhista’, a Exma. Ministra Vice-Presidente do TST, Dora Maria da Costa, consignou expressamente que a suspensão determinada abrange apenas os recursos extraordinários pendentes de análise no âmbito da Vice-Presidência do TST e não todos os processos em trâmite a respeito da matéria: [...]



    Há decisão desta Câmara neste sentido, processo nº 0010446- 93.2016.5.15.0152, Acórdão proferido em sede de embargos de declaração, de minha Relatoria, julgado em 26/07/2022. 



    Na mesma linha, não há que se falar em suspensão do processo com base no RE 1.387.795, no STF, pois não foi determinada a suspensão nacional dos processos que versam sobre o TEMA 1.232 (possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento). 



    Na linha dos fundamentos acima, trago os seguintes julgados do TST: [...]



    Também não há que se falar em suspensão do processo com base na ADPF 488, que trata da inclusão de pessoas físicas e jurídicas na fase de execução trabalhista, que não tenham participado da fase de conhecimento, pois igualmente não houve determinação do STF neste sentido.



    Nessa linha: [...]



    Logo, rejeito.



    [...]



    MÉRITO 



    DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA 



    A partir da vigência da Lei 13467/17, a CLT passou a disciplinar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, como segue: [...]



    A Consolidação remete ao CPC, que assim dispõe: [...]



    Para que ocorra a aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica inversa, deve ficar evidenciado que a pessoa física, se vale de pessoa jurídica da qual faz parte, com o intuito de ocultar patrimônio próprio, transferindo recursos e colocando bens de sua propriedade em seu nome. 



    Na hipótese em apreço, o exequente promoveu a execução da certidão de crédito argumentando que o sócio Gustavo Correia Pagni atuava como sócio oculto da empresa agravante.



    Nesse contexto, foi determinada a expedição de mandado de constatação no endereço indicado para apuração de ocultação de patrimônio. 



    Com efeito, as constatações reveladas pela Sra. Oficial de Justiça confirmam os indícios do exequente. 



    Note-se que o Sr. Gustavo Correia Pagni ao ser abordado pela serventuária da Justiça afirmou que era mero prestador de serviços da empresa MDA Indústria e Comércio de Alumínios Eireli EPP, embora desconheça os responsáveis por ela. 



    Salta aos olhos, ainda, o fato de que o veículo utilizado pelo Sr. Gustavo está registrado no nome da empresa Marconatto Participações e Empreendimentos, do qual o sócio administrador da empresa MDA, Sr. Claudemir Simão, foi empregado. 



    Acrescente-se que as fotos encartadas pelo exequente (fls. 91/100) não denotam a postura do Sr. Gustavo de mero prestador de serviços da empresa MDA, conforme declinado à Oficial de Justiça. 



    Evidente, portanto, que o executado se utiliza de pessoas jurídicas para blindagem patrimonial, razão pela qual reputo correta a desconsideração inversa da personalidade jurídica e a inclusão da agravante no polo passivo.” (documento eletrônico 9, pp. 3-9)



    Da análise das decisões acima transcritas, observa-se que a reclamante foi incluída no polo passivo da execução originária em razão da desconsideração inversa de sua personalidade jurídica, diante de suposta tentativa de blindagem patrimonial. 



    Dessa forma, entendo que não há identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que impõe a improcedência da reclamação por ausência de aderência estrita, exigida em regra em casos desse jaez.



    Isso porque o que se discute no Tema 1.232 é a possibilidade de inclusão, na fase de cumprimento de sentença trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou da lide na fase de conhecimento, afastando-se assim o art. 513, § 5º, do CPC. Não é o que ocorre no caso em tela, o qual envolve a desconsideração inversa da personalidade jurídica.



    Transcrevo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NO RE 1.387.795 (TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - O que se discute no Tema 1.232 da Repercussão Geral é a possibilidade de inclusão, na fase de cumprimento de sentença trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou da lide na fase de conhecimento, afastando-se assim o art. 513, § 5º, do CPC. II - No caso em análise, observou-se que uma microempresa individual participou do processo de conhecimento, uma outra empresa foi incluída em razão de desconsideração inversa e um sócio integrou a lide em razão da desconsideração da personalidade jurídica. III - Não há, portanto, identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita. IV - Para se discordar das razões adotadas pela Justiça trabalhista seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. V- Agravo regimental desprovido.” (Rcl 61449 ED/RN, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/10/2023)



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: Rcl 65.729/SP, Rel. Min. André Mendonça, Dje de 4/3/2024; Rcl 64.809/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje de 6/2/2024; e Rcl 63.915/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Dje de 18/12/2023.



    Destaco, por fim, que a intenção da reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 56.240 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/2/2023 e Rcl 56.752 AgR/AM, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 24/4/2023).



    Especificamente a respeito da inaplicabilidade da determinação de suspensão dos processos pelo Tema 1232, para casos semelhantes: Rcl 65748/SP, DJe de 29/02/2024; e Rcl 64454/RR, DJe de 19/12/2023, ambas de minha relatoria.



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de março de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator